Tribunal: TJMT
Processo: 1022554-31.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL DA SILVA - CPF: 015.891.221-78 (RECORRIDO), WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 000.049.122-50 (RECORRIDO), NILSON PEU DA SILVA JUNIOR (RECORRIDO), DORICO OGENIO RIBELATTO - CPF: 044.613.449-08 (RECORRIDO), JOSE SOARES DA SILVA - CPF: 291.023.671-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRIDOS DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 157, §2º, INCISOS I, II, IV E V, E ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 244-B DO ECA) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO – EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ciente de que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, na hipótese dos autos, embora reconhecida a gravidade dos fatos delituosos narrados na exordial acusatória, na medida em que os recorridos são acusados da prática de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menor, as condutas imputadas foram cometidas no ano de 2017, e os registros que serviriam como esteio à evidência do risco de reiteração criminosa cessaram no ano de 2018, inexistindo relatos de condutas delitivas posteriores, o que denota a ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão.

2.

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

RAFAEL DA SILVA

WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS

NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR

DORICO OGÊNIO RIBELATTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em 13/12/2018
, irresignado com a r. decisão de ID
64485465
, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.º 2943-39.2018.811.0046 – código 121978, que
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva

dos acusados
RAFAEL DA SILVA, WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS, NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR e DORICO OGÊNIO RIBELATTO
, denunciados pela suposta prática das condutas tipificadas no
art. 157, §2º, incisos I, II, IV e V
, e
artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal
, c/c
artigo 244-B do ECA
, na forma do art. 69 do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID
64485467
, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma do r.
decisum
,

a fim de que seja
decretada a prisão preventiva dos recorridos
, ao argumento de que a custódia se faz necessária
“para a manutenção da
ordem pública
, na medida em que os denunciados são useiros e vezeiros na prática de ilícitos penais (recalcitrância criminosa)” sic
, ao que alia a gravidade
in concreto
das condutas descritas na denúncia para, por fim, aduzir que o indeferimento da segregação cautelar pelo d. juízo
a quo
implica
em proteção estatal deficiente que questiona a própria autoridade das decisões judiciais.

Em contrarrazões disponíveis no ID
64485475 e ID 64485476
, a i. Defensoria Pública rechaça a pretensão acusatória e requer o desprovimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, pelos seus próprios fundamentos, por meio do pronunciamento de ID
64485478.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
65927968
, da lavra da d. Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso, a fim de ver decretada a prisão preventiva dos recorridos
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela Acusação, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ao que ressai dos autos, os recorridos foram denunciados porque no dia 16/11/2017, por volta das l6h30min, no estabelecimento comercial denominado Oficina SUMEP, na cidade de Nova Lacerda/MT, em conjunto com o adolescente
Emanuel Luiz da Costa Silva
, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (revólver calibre .38), coisa alheia móvel consistente em: 01 (um) telefone celular de marca Samsung, modelo J5; uma caminhonete Toyota Hilux, cor branca, Ano/Modelo 2010/2010, diesel, Placa IRJ-9652 de Nova Lacerda/MT e 01 (um) talão de cheques da Cooperativa SICREDI, que estava dentro do veículo, pertencentes à vítima
José Soares da Silva
.

A exordial acusatória esclarece que
na data factícia o denunciado
RAFAEL DA SILVA
, em conjunto com o adolescente
Emanuel Luiz da Costa Silva
, deslocaram-se até o estabelecimento comercial denominado “
Oficina SUMEP DIESEL”
e, estando ambos de posse de arma de fogo, abordaram o
Sr. José Soares da Silva
e anunciaram o assalto, determinando que a vítima mantivesse sua cabeça abaixada e os obedecesse, oportunidade em que adentraram no escritório da oficina, pegaram o celular e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie que estava no caixa.

Ato contínuo, os agentes entraram no veículo mencionado, restringiram a liberdade da vítima e seguiram sentido ao município de Conquista D’Oeste/MT, local onde passaram a ser acompanhados pelos demais comparsas, rumando à cidade de Pontes e Lacerda/MT, no entanto, ao se aproximarem da Fazenda Tamboril, saíram da rodovia BR-174 e entraram na estrada que tinha dentro da propriedade rural.

Apurou-se que os acusados pararam na estrada que vai para o município de Vale de São Domingos/MT e receberam o apoio de
WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS
e
NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR
, que estavam em outro veículo, de marca Peugeot, cor preta, e abasteceram a caminhonete, quando então seguiram até o “Córrego da Onça” e deixaram a vítima à deriva.

Ainda consta que o descortinamento dos fatos por completo só foi possível

meses depois do ocorrido, quando os acusados foram apreendidos pela prática de outros crimes, tendo o denunciado
RAFAEL DA SILVA
afirmado que o “chefe” maior de toda a quadrilha era o denunciado
DORICO OGÊNIO RIBELATTO
, responsável, inclusive, por atravessar os veículos roubados para a Bolívia.

O Inquérito Policial foi encerrado em
17
/05/2018
(ID
64485460 - Pág. 4/5
) e, em
05/
12/2018
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos ora recorridos imputando-lhes a prática, em concurso material, das condutas descritas
no
art. 157, §2º, incisos I, II, IV e V, e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, c/c artigo 244-B, do ECA
,
oportunidade na qual o d. representante do
Parquet
pugnou pelo decreto da custódia preventiva dos acusados, com vistas à garantia da ordem pública, a qual reputava abalada diante da recalcitrância delitiva daqueles.

A denúncia foi recebida em
11/12/2018
e instaurou-se, assim, a ação penal correlata a este recurso, todavia, o d. juízo
a quo
indeferiu o pleito ministerial atinente à segregação cautelar dos denunciados, sob o fundamento de que não havia contemporaneidade entre o argumento utilizado pelo
Parquet
e a decretação da custódia cautelar, necessária à demonstração da sua imprescindibilidade.

Por entender pertinente, colaciono excerto da r. decisão,
in verbis:

“Compulsando os autos, entendo que não procede o pedido de decretação da prisão preventiva dos acusados ao único e isolado argumento de que houve prática de diversos crimes na região que teriam sido orquestrados pelos réus.

Ocorre que a constrição preventiva é medida extrema e excepcional, devendo ser utilizada somente quando concretamente demonstrados os seus requisitos.

Ora, desde a data do fato até o oferecimento da denúncia decorreu mais de 01 (um) ano, ou seja, não se faz presente qualquer condição esculpida no artigo 312, do CPP, isso porque se, até o presente momento os réus permaneceram soltos, não houve a demonstração concreta de qualquer pressuposto da necessidade de suas prisões.

Nessa toada, indefiro o pleito de prisão preventiva formulado em face dos réus.”

Contextualizado o feito, passo a expor as razões pelas quais
a pretensão recursal não deve ser acolhida
.

1. Do pedido ministerial de decretação da prisão preventiva:

A par do relatado, o
Parquet
exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a decretação da prisão preventiva dos recorridos

RAFAEL DA SILVA, WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS, NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR e DORICO OGÊNIO RIBELATTO
, a fim de resguardar a
ordem pública
.

De proêmio, imperioso consignar que, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só deve ser decretada em
casos excepcionais
, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas no artigo 313 do mesmo
Códex
.

Outrossim, importante destacar que, com o advento da Lei n.º 13.964/2019, o art. 312, §2º, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a
existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem o
periculum libertatis
como pressuposto da prisão preventiva.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios a que se pretende.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, assim como indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, além da indispensabilidade do seu recolhimento ao cárcere para resguardo do corpo social ou dos meios e fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso implica dizer que a prisão preventiva não se confunde com a prisão para cumprimento de pena e, por isso mesmo, apenas pode ser imposta nos casos em que a gravidade do crime cometido ou a periculosidade evidenciada pelo suspeito ou acusado sejam tão significativas a ponto de reclamar do magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos de serem provocados acaso o sujeito permaneça em liberdade até a conclusão da persecução penal, flexibilizando, dessa forma, o princípio da não culpabilidade, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar, após o regular trâmite procedimental e acaso assim reste devidamente comprovado, a responsabilização penal do infrator.

No caso em exame, no que tange ao
fumus comissi delicti
, é possível constatar pelos documentos constantes nos autos a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios bastantes do provável envolvimento dos recorridos para a prática dos ilícitos a eles atribuídos (roubo, corrupção de menor e associação criminosa), máxime diante do recebimento da denúncia (ID 64485465).

Nesse particular, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – destaquei.

Quanto
ao
periculum libertatis
, embora existam fortes evidências de que os recorridos
“formaram uma quadrilha armada, voltada à pratica de ilícitos penais graves e violentos contra as pessoas (roubos a mão armada, em concurso de pessoas, com restrição de liberdade) e, ainda, arregimentam adolescentes para a empreitada e angariam pessoas para que possam dar suporte durante o pré e o pós fato criminoso” sic
64485467 - Pág. 6
, o que por certo são fatores que evidenciariam a maior gravidade das condutas criminosas imputadas; não se descuida que, consoante entendimento jurisprudencial pacífico e hoje já materializado no art.
312, §2º, do Código de Processo Penal
,
“a urgência intrínseca da prisão preventiva impõe a contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar”
(HC 214.921/PA, Rel.: Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/03/2015).

Assim, conquanto reconhecida a gravidade dos fatos delituosos narrados na exordial acusatória, são imputadas aos recorridos condutas praticadas no ano de 2017, tendo o pedido de decretação da prisão preventiva sido formulado em 2018, mesmo ano em que interposto o presente recurso em sentido estrito, cujo alongadíssimo processamento em primeiro grau culminou fosse distribuído neste eg. Tribunal de Justiça somente no início do ano de 2020, ou seja, quase dois anos depois.

Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.”
(HC 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009); tampouco o precedente do Superior Tribunal de Justiça versando que
“a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo. Precedentes.”
(AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Ocorre que, nada obstante o d. representante do Ministério Público tenha trazido aos autos as folhas de antecedentes criminais de cada um dos acusados, as quais estão disponíveis no ID 64485460 - Pág. 7 ao ID 64485463 - Pág. 3, entendo que estas apenas confirmam a inexistência de novas condutas delitivas imputadas aos recorridos após o ano de 2018, isso porque não são vistos fatos hodiernos que legitimam a constrição provisória, sob o suposto risco de reiteração criminosa.

Além do que, a absoluta ausência de atualidade dos fatos interfere na higidez da prisão processual, notadamente quando, como
in casu
, o pedido de decretação da custódia provisória é formulado unicamente com base na premissa da garantia da ordem pública, e tal qual ensina Rodrigo Capez,
“a prisão por ordem pública é ditada por razões materiais e quanto mais tempo se passar entre a data do fato (ou a data do conhecimento da autoria, se distinta) e a decretação da prisão, mais desnecessária ela se mostrará.”
(CAPEZ, Rodrigo. Prisão e medidas cautelares diversas. São Paulo: Quartier Latin, 2017, p. 459).

Assim, tal como concluiu o d. magistrado
a quo
, o receio apresentado pela acusação, apesar de justificável diante das minúcias do caso concreto, também pelas peculiaridades fáticas, não evidencia periculosidade significativa a ponto de exigir, neste caso, a imposição da medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico, máxime diante da falta de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão,
ex vi
STJ – HC 580.099/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.

De todo modo, acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação,
podendo ser revogada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem
, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

E no caso particular, havendo a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à liberdade dos recorridos, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

2. Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT nos autos da ação penal n.º 2943-39.2018.811.0046 – código 121978, que
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do
s acusados
RAFAEL DA SILVA, WARLEN ALMEIDA DOS SANTOS, NILSON PEU DA SILVA JÚNIOR e DORICO OGÊNIO RIBELATTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020